Tribunal: TJPA
Processo: 0002263-03.2018.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002263-03.2018.8.14.0036

APELANTE: ADIMILSON CAMARAO DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: FERNANDA SOARES DOS REIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ARTIGO 129, §1º, INCISO I DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE O MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO DO §4º DO ARTIGO 129 DO CÓDIGO PENAL. ISENÇÃO DE CUSTAS E TAXAS PROCESSUAIS. CONCESSÃO DO
SURSIS
. NÃO ACOLHIMENTO DAS ALEGAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Adimilson Camarão da Silva contra sentença condenatória que impôs 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática de lesão corporal grave (art. 129, § 1º, inciso I, do Código Penal).

A defesa pleiteia a absolvição, desclassificação para lesão corporal culposa ou aplicação de privilégio do § 4º do art. 129, além de requerer a fixação da pena no mínimo legal e concessão do
sursis
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) saber se há fundamento para a absolvição do réu; (ii) se é cabível a desclassificação para lesão corporal culposa; (iii) se há possibilidade de aplicação do privilégio previsto no § 4º do art. 129 do Código Penal; (iv) se a pena-base deve ser aplicada no mínimo legal; e (v) se há cabimento para o benefício do
sursis
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há elementos nos autos que justifiquem a absolvição do apelante.
Inviável a desclassificação do crime para lesão corporal culposa, em razão da prova da intenção de causar dano.

Impossibilidade de aplicação o privilégio do § 4º do art. 129, ante à ausência de provas a respeito.

A exasperação da pena basilar resta devidamente fundamentada, conforme dos termos da Súmula nº 17 deste e. Tribunal de Justiça.

Incabível a aplicação do
sursis
na hipótese ante à presença de circunstâncias judiciais negativas.

IV. DISPOSITIVO (ACÓRDÃO)

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

_________

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 129, § 4º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.234.300/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Dje de 23/6/2023).

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Adimilson Camarao da Silva, em irresignação diante da sentença condenatória, proferida pelo Juízo da Vara Única de Oeiras do Pará/Pa, a 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela conduta delitiva descrita no artigo 129, §1º, inciso I, do Código Penal.

As razões recursais culminam no seguinte pleito (Num. 17405142 - Págs. 1 a 10):

1. Seja o apelante absolvido do crime de lesão corporal grave.

2. Caso assim Vossas Excelências, não entendam, requer a desclassificação para Lesão Corporal Culposa, pelos motivos acima;

3. Não sendo este o entendimento de Vossas Excelências, seja aplicado o privilégio do § 4º, do artigo 129, do Código Penal;

4. Outrossim, o apelante requer a aplicação da pena-base em seu mínimo legal. Caso haja condenação, requer-se seja a pena aplicada em seu mínimo legal, artigo 129," caput", concedendo-se ao apelante o benefício do
sursis
; 5. Requer o cumprimento da pena em regime aberto;

6. Finalmente, requer os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, pois o acusado é pobre na acepção jurídica do termo, não podendo arcar com as custas processuais.

As contrarrazões firmam-se pela manutenção da sentença (Num. 17405145 - Págs. 1 a 7).

A Procuradoria de Justiça emite parecer pelo improvimento recursal (Num. 19514340 - Págs. 1 a 10).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O apelo encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

02 – DA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE

Faz-se imperiosa,
in casu
, a fiel transcrição abaixo, de excerto do ato ora recorrido (Num. 17405125 - Págs. 2 a 3):

Quanto ao crime previsto no art. 129, §1º, I do CP, a materialidade e a autoria restaram indubitavelmente comprovadas nos autos.

A materialidade está comprovada pelo boletim de ocorrência, laudo de exame de corpo de delito e auto de exame de lesão corporal complementar, os quais revelam que houve lesões, ocasião em que a vítima ficou impossibilitada de trabalhar por mais de 30 (trinta) dias. Assim, constata-se que as lesões provocadas se amoldam perfeitamente ao art. 129, §1º, I do CP.

A autoria, por seu turno, está comprovada pelo depoimento da vítima, o qual foi uníssono, sintônico e convergente no sentido de que o acusado foi, de fato, o autor das lesões graves.

A vítima Graciliano Fonseca da Silva disse que o acusado quebrou o cercado do seu terreno e o invadiu. Que existe uma sentença determinando a divisão do terreno da família. Que tiveram uma discussão e o acusado lhe golpeou no braço e na mão. Que pegou o seu barco e foi denunciar o acusado. Que o irmão do acusado veio por trás, ocasião em que a vítima ficou com medo e fugiu. Que a sua mão esquerda não fecha mais. Que ficou mais de 30 trinta dias sem poder trabalhar. Que fez fisioterapia. Que até hoje sente dores na mão esquerda. Que gastou mais de cinco mil reais entre viagens a Belém e remédios. Que o acusado nunca pediu desculpas. Que teve que vender e sair do terreno por causa do acusado.

O informante Airton Camarão da Silva disse que presenciou os fatos. Que é irmão do acusado. Que o acusado queria entrar para pescar no igarapé que faz divisa entre o seu terreno e o da vítima. Que existe uma sentença. Que a vítima disse para o acusado voltar do terreno, caso contrário, iria matá-lo. Que começaram a discutir. Que a vítima cortou três cacetes para bater no acusado, ocasião em que o acusado também cortou um cacete. Que para desarmar a vítima, o acusado jogou um pedaço de pau, momento em que o terçado da vítima escorregou e ele mesmo se cortou. Que o acusado não chegou a invadir o terreno da vítima. Que a vítima é acostumada a arrumar briga.

O acusado Adimilson Camarão da Silva disse que a acusação não é verdadeira. Que bateu na vítima com uma vara para se defender, pois ela iria cortá-lo. Que a vítima ameaçava que iria matá-lo. Que a vítima não foi cortada. Que não agrediu a vítima. Que a vítima mentiu.

Com efeito, as provas colhidas em Juízo, em consonância com os demais elementos contidos no IP, apontam o réu como autor do crime de lesão corporal grave mencionado na denúncia. Muito embora o réu tenha negado os fatos perante a autoridade policial, bem como perante este Juízo, dizendo que não cometeu o crime, o seu depoimento é prova isolada, que não se coaduna a nenhuma outra produzida nos autos. O depoimento da vítima, ao contrário, é uníssono e coeso no sentido de que o acusado invadiu o seu terreno e, após uma discussão mútua, lhe feriu com o terçado no braço e na mão, o que resultou em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias.

Diante dos depoimentos prestados, bem como diante do laudo de exame de corpo de delito e auto de exame de lesão corporal complementar, verifica-se que não é possível outra conclusão senão que o acusado, de fato, cometeu o delito de lesão corporal grave, cuja lesão incapacitou a vítima por mais de 30 (trinta) dias.

Assim, o elemento volitivo restou evidenciado, uma vez que o réu agiu com consciência e vontade para o fim de lesionar gravemente a vítima. Por isso, a tipificação é apropriada ao fato que se amolda à espécie prevista no art. 129, §1º, I do CP, como corretamente capitulado na denúncia.

Inexistindo qualquer causa excludente da antijuridicidade ou de culpabilidade, ônus que incumbia ao réu alegar e comprovar (de acordo com a teoria da ratio cognoscendi adotada pelo direito brasileiro), impõe-se a condenação pelo delito nos termos indicados na denúncia.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de documentos e depoimentos prestados nas fases extra e judicial.

As provas colhidas, nos autos, e apontadas pelo juiz sentenciante como motivação para a sentença condenatória, são válidas a demonstrar a materialidade e a autoria do delito descrito no artigo 129, §1º, inciso I, do Código Penal, contra a vítima Graciliano Fonseca da Silva
.

Enfatizo, ainda, que os relatos da vítima, na fase inquisitorial e judicial são uníssonos, quanto aos fatos descrito na denúncia e quanto a responsabilização do réu, ainda, estão compatíveis com o laudo pericial de Num. 17405095 - Pág. 10, o qual atesta, lesão do tendão da mão esquerda, realizada por meio de um terçado, resultando na incapacidade de para ocupações habituais da vítima, por mais de 30 dias e debilidade permanente.

Ademais, o réu confirmou que desferiu golpe contra a vítima, em que pese alegar que foi com um pedaço de pau e para se defender.

Desse modo, não acolho os pleitos desclassificatórios.

A tese de legítima defesa de terceiro, apontada pela defesa, também não merece prosperar, pois restou comprovado nos autos que se utilizou de meio imoderado (emprego de terçado), resultando lesão corporal grave àquela que foi golpeada em sua mão esquerda (conforme
auto de exame de corpo de delito Num. 17405095 - Pág. 10
).

Para corroborar:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESPROPORÇÃO DA CONDUTA. EXCESSO PUNÍVEL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO ACERVO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA ESCORREITA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção. Declarações prestadas pela vítima tanto na delegacia quanto em juízo, corroboradas pela prova documental são suficientes para a condenação segura.
2. A caracterização da legítima defesa encontra condicionante na moderação dos meios empregados, que devem ser proporcionais e suficientes para repelir a injusta agressão sofrida pelo agente, sob pena de incorrer-se em excesso punível. 3.
Em que pese as provas dos autos demonstrarem que o acusado deu início às agressões,
rejeitar-se-ia, ainda assim, a tese de legítima defesa quando há nítida desproporção entre a suposta injusta agressão praticada pela vítima e o imoderado revide praticado pelo réu, causador das lesões corporais demonstradas pelas provas dos autos. Portanto, não há falar em legítima defesa, de sorte que o excesso doloso praticado pelo acusado em contexto de violência doméstica deve ser enquadrado na conduta tipificada no art. 129, § 9º, do Código Penal.
4. Apelação conhecida e desprovida.

(TJ-DF 07022490720208070002 1622377, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 29/09/2022, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 13/10/2022) (grifei)

Não há, de igual modo, como acolher o pedido de reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 129, § 4º (lesão corporal privilegiada), pois não restou, devidamente, comprovado que o réu agiu sob violenta emoção após injusta provocação da vítima.

Ademais, o depoimento do informante, que inclusive é irmão do réu, parece ser tendencioso, além de estar em desarmonia do com do réu (réu afirma que a vítima não se feriu e o informante disse que ela se feriu por acidente), sendo temeroso sobrepesá-lo.

Para ratificar:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 129 DO CP. IMPOSSIBILIDADE.

I - Não sendo demonstrada pelas provas colacionadas ao feito que a prática da lesão corporal decorreu de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, inviável o reconhecimento da figura privilegiada prevista no art. 129, § 4º, do CP
.

II - Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1272113, 07084702520198070007, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 6/8/2020, publicado no PJe: 24/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL PRIVILEGIADA. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O CRIME FOI COMETIDO SOB O DOMÍNIO DE FORTE EMOÇÃO, APÓS INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. SÚMULA 444/STJ. AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO EM DATA POSTERIOR. AFASTAMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

2
. Inviável o acolhimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 129, § 4º (lesão corporal privilegiada), visto que nas circunstâncias em que os fatos ocorreram - durante discussão entre vítima e réu, exaltados - não é possível concluir quem iniciou a discussão, sendo peculiar, no presente caso, que sequer se pode comprovar que as agressões foram recíprocas, só havendo prova de que o réu agrediu a vítima, segurando o pescoço da ofendida com força, desferindo-lhe um soco no nariz e lhe ferindo a nuca com uma faca de cozinha.

(...)

(Acórdão 1338518, 00014443020188070014, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO,

2ª Turma Criminal, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no PJe: 14/5/2021. Pág.:

Sem Página Cadastrada.) (grifei)

Assim, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Não há, portanto, como acolher a tese pertinente à absolvição do apelante.

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, AMEAÇA E DANO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM NO CRIME DE DANO MAJORADO. DELITOS AUTÔNOMOS. INEXISTÊNCIA.

I – É
pacífico, na jurisprudência desta Corte, que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas
, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher.

(...)

V – Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.234.300/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, Dje de 23/6/2023.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO NOS AUTOS. DESCRIÇÃO DAS LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. ART. 12, § 3º, DA LEI 11.340/2006. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus substitutivo de recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa. II - O exame de corpo de delito direto, por expressa determinação legal, é indispensável nas infrações que deixam vestígios (art. 158 do CPP). Por outro lado, nos crimes de violência doméstica, dispõe o art. 12, § 3º, da Lei n. 11.340/2006 que "serão admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde" (precedentes do STJ e do STF).

III - In casu, a materialidade delitiva restou demonstrada, além da palavra da vítima, por prova técnica, qual seja, atestado médico contendo a descrição das lesões corporais por ela sofridas, aliado a exame de corpo delito indireto. Ademais, o próprio réu teria confirmado a agressão, embora tenha alegado que se trataria de legítima defesa.

Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 462.971/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 5/12/2018.) (grifei)

03 – DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É imprescindível frisar, também, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Para ratificar:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. PENA-BASE MANTIDA. EXCLUSÃO DE APENAS UM DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PARA NEGATIVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESVALOR DO REFERIDO VETOR MANTIDO. OUTRO FUNDAMENTO USADO PELA SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDO . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

II - Alegação de reformatio in pejus. A jurisprudência deste Tribunal Superior se firmou no sentido de que o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial. No ponto, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada. Precedentes.

(...)

Desta feita, não há se falar em reformatio in pejus.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 689.065/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

Não obstante as alegações da defesa, observo que n
a primeira fase do cálculo da punição do apelante, o juiz
a quo
valorou, negativamente, a culpabilidade e as consequências do delito em conformidade com a

Súmula n° deste Egrégio Tribunal de Justiça, demonstrando, de fato, o transbordo do tipo (uso de terçado para a agressão (meio mais gravoso); o fato da vítima sentir dores na mão esquerda, após 3 anos dos fatos (inclusive, destaco que ficou constatado, no laudo de Num. 17405095 - Pág. 10, debilidade permanente da função motora da mão esquerda)

e que teve que se mudar do local após o ocorrido).

Para corroborar:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANTIDA. INABILITAÇÃO PARA ATIVIDADES HABITUAIS POR MAIS DE TRINTA DIAS, DOR PERSISTENTE E DEBILIDADE PERMANENTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO. VEDAÇÃO. SÚMULA 231 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. As consequências do crime, no caso concreto, autorizam o recrudescimento da pena, em razão da pluralidade de sequelas experimentadas pela vítima (dentre as quais: debilidade permanente da função locomotora, incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias e dor persistente), refugindo à normalidade típica esperada.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, Corte criada para uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, por sua Súmula de n. 231, pontificou a impossibilidade jurídica de se fixar a pena aquém do mínimo legal em virtude da existência de circunstância atenuante, afastando, portanto, qualquer negativa de vigência a dispositivos legais ou mesmo ofensa a princípios norteadores do Direito. No mesmo sentido o excelso Supremo Tribunal Federal ao apreciar, com o caráter de repercussão geral, o RE nº 597270 RG-QO/RS. 3. Recurso desprovido.

(TJ-DF 00236339020138070009 1438191, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/07/2022, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 25/07/2022) (grifei)

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO ( CP, ART. 157, CAPUT, C/C O 14, II) E RESISTÊNCIA ( CP, ART. 329). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO ACUSADO. 1. PRESCRIÇÃO. PENA INFERIOR A UM ANO. MENORIDADE RELATIVA ( CP, ART. 115). 2. PROVA DA AUTORIA. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS. 3. CONSEQUÊNCIAS. ROUBO. MUDANÇA DE DOMICÍLIO POR CONTA DO DELITO. 4. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. EXECUÇÃO INTERROMPIDA APÓS AMEAÇA. BENS NÃO SUBTRAÍDOS. 5. REGIME. QUANTIDADE DE PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PRIMARIEDADE. 6. REMUNERAÇÃO DE DEFENSOR NOMEADO. ATUAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO (RESOLUÇÃO 5/19-CM/TJSC).

(...)

3
. É possível valorar negativamente as consequências do crime
de roubo
se a vítima, em decorrência exclusiva do delito, fica amedrontada e muda de domicílio, passando a residir em outro município, com receio de que o fato se repita
. 4. É viável a redução da pena em 1/2, por conta da tentativa, no caso de roubo, se o agente, portando uma faca, ameaça a vítima e efetivamente intimida-a; e se em seguida, por ter caído a roupa que escondia seu rosto, permitindo sua identificação por parte da vítima, o agente hesita, possibilitando que a vítima fugisse, e fugindo ele próprio do local do delito sem levar qualquer bem dela. 5. É [...]

(TJ-SC - APR: 00006487420168240163, Relator: Sérgio Rizelo, Data de Julgamento: 21/03/2023, Segunda Câmara Criminal)

Desse modo, verifico estar devidamente justificada a exasperação da pena base, motivo pelo qual a preservo em 02 (dois) anos de reclusão.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima – o que,
data maxima venia
, discordo, haja vista que do rol considerado, uma é sempre neutra ou positiva (o comportamento da vítima) – deveria ser, pois, 1/7 (um sétimo) – o, então, aplicado.

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

Na segunda fase, não foi reconhecida nenhuma agravante e/ou atenuante da pena, devendo essa permanecer em 02 (dois) anos de reclusão.

Na terceira fase, entendeu, de maneira escorreita, o magistrado sentenciante, ausentes causas de aumento e de diminuição.

Deve permanecer, portanto, a pena em 02 (dois) anos de reclusão.

Mantenho o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras do apelante como baixa (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

A fim de não incorrer em
reformation in pejus
e com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “c” do Código Penal, preservo o regime inicial fixado pelo juízo
a quo
, aberto.

Considerando que o crime foi praticado com violência e a presença de duas circunstâncias judiciais negativas, inaplicável ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

Para ratificar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REGIME INICIAL. ART. 33, §§ 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL - CP. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REGIME MAIS GRAVOSO. SEMIABERTO. ART. 77 DO CÓDIGO PENAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E A CONDUTA DO RÉU DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Embora a pena corporal tenha sido estabelecida em patamar inferior a 4 anos, o regime inicial semiaberto foi estabelecido exatamente nos termos do que dispõe o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, em razão da presença de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes). 2
. O recorrente não fez jus ao benefício do sursis (art. 77 do CP), porquanto as instâncias ordinárias indicaram a circunstância judicial desfavorável
e a violência doméstica contra a mulher.
3. "A existência de circunstância judicial desfavorável
autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso - semiaberto -, bem como
impede a suspensão condicional da pena, nos termos dos arts. 33, § 3º, e 77, II, ambos do Código Penal, respectivamente." ( AgRg no HC n. 541.094/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 13/12/2019).
4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2154048 SP 2022/0193612-3, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023) (grifei)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO TENTADO E AMEAÇA. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA E MULTIRREINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O art. 44, § 3º, do Código Penal possibilita a concessão da substituição da pena ao condenado reincidente, desde que atendidos dois requisitos cumulativos: a medida seja socialmente recomendável, em face de condenação anterior, e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime, isto é, não seja reincidência específica.

2
. A presença de circunstâncias judiciais negativas justifica a não substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, uma vez que demonstra que a medida não se mostra socialmente recomendável nem suficiente para a prevenção e repressão do crime.
3. Na espécie, em que pese estabelecida a reprimenda em menos de 4 anos de reclusão, o acusado é multirreincidente, a pena-base fora mantida acima do mínimo legal, em razão da presença de circunstância judicial desfavorável (antecedentes), e houve o emprego de ameaça à pessoa, tudo a tornar inviável a substituição da pena por restritiva de direitos, de acordo com o disposto no art. 44, do CP, uma vez que demonstra não ser a medida socialmente recomendável, nem suficiente à prevenção e repressão do crime. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2150896 SC 2022/0187580-0, Data de Julgamento: 13/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2022) (grifei)

04 -
DISPENSA DO PAGAMENTO DE CUSTA E TAXAS PROCESSUAIS

Por último, a defesa pugna pela dispensa do pagamento de custas, haja vista que o recorrente é pobre no sentido da lei. No entanto, tal pleito não merece acolhimento. Explico:

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do réu ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ainda, que a análise da hipossuficiência do condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções (AgRg no AREsp 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019).

Confira-se:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE FUNDADA NA SÚMULA N. 83/STJ. INDICAÇÃO DE PRECEDENTES CONTEMPORÂNEOS OU SUPERVENIENTES. AUSÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

6. Por derradeiro, esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.147.780/PI, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

De igual modo entende essa Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §3º, INCISO I DO CPB C/C ART. 12 DA LEI Nº. 10.826/2003 – LATROCÍNIO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. 1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE – NÃO CONHECIDO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO TRAZIDA AO CONHECIMENTO DA CORTE ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. 2) – REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA PARA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROVIMENTO – Inafastável a condenação do réu nas custas processais conforme previsão do art. 804 do CPP, podendo a eventual isenção do pagamento destas ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório. 3) PLEITO DE REFITICAÇÃO DAS REPRIMENDAS BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. ESCORREITA DOSIMETRIA FIXADA NA SENTENÇA. 4) RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(11676866, 11676866, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-10-25, Publicado em 2022-11-10)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 06/11/2024